Tribunal: TJMT
Processo: 1002576-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
7. Cumpra-se.” (destaquei).
Todavia, tal decisão se encontra suspensa por decisão da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1026142-46.2020.8.11.0000, por entender que “não foi observada pelo juízo a quo a impossibilidade de determinar desde logo a reintegração no imóvel, haja vista a necessidade de analisar primeiramente os embargos de declaração opostos em face da decisão que deferiu tal ato” (sic).
Quando foram analisados os embargos opostos pelo agravante, o juízo a quo, por considera-los protelatórios, aplicou a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do embargado, razão da interposição do presente recurso.
Feito este introito para tornar mais clara a questão aventada, passo à análise da pretensão inicial formulada pelo agravante.
Denota-se, pois, diante dos argumentos constantes nas razões recursais em confluência com os documentos apresentados e com a decisão agravada, que a primeira vista não tem procedência o pleito concernente à antecipação da tutela recursal para, desde logo, imitir o agravante na posse do imóvel.
Isso porque tal assunto é correlato ao mérito da ação de origem. Além do mais, a uma análise singela que o momento propicia, não resta aparente o periculum in mora, mesmo porque a reintegração do autor/agravado na área encontra-se suspensa até o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1026142-46.2020.8.11.0000.
Com relação à aplicação da multa nos embargos declaratórios, transcrevo na parte que interessa a decisão recorrida:
“(...) As alegações dos embargantes não merecem prosperar, haja vista que os temas abordados não comporta matéria pertinente a Embargos Declaratórios.
Assim, a matéria objurgada não é passível de análise por meio dos Embargos de Declaração, devendo os embargantes proporem o recurso cabível à matéria, visto que os embargos têm por fito analisar omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.
Nesse mesmo passo, necessário expor os requisitos necessários para a interposição de embargos de declaração.
Adentrando especificamente nas hipóteses que possibilitam a oposição de embargos declaratórios: “Obscuro é o ato decisório ambíguo, capaz de propiciar interpretações díspares; contraditório é aquele cujas asserções, porque contrastantes, se apresentam de entendimento inconciliável , e omisso é o que silencia acerca de pontos argüidos, hipótese inexistente na hipótese (TJSC, EDMS n. 5.884, da Capital, rel. Des. Francisco Oliveira Filho, j. em 13.12.95).
Dessa forma, entende-se que os embargantes pleiteiam pela reforma decisão, devendo, portanto, analisar melhor o feito e requerer o que entender de direito em momento adequado.
Assim sendo, não há que se falar em propositura de Embargos de Declaração, mormente quando o objetivo dos presentes não é sanar irregularidades contidas na decisão.
De mais a mais, os Embargos de Declaração só tem sido admitidos em casos excepcionais e ainda assim se demonstrado a ausência de outros recursos cabíveis, o que não se subsumi ao caso em espécie.
Eventual error in iudicando do juízo e/ou descontentamento ser externado em via própria adequada, no caso, pela via recursal.
Desta forma, mantenho a decisão atacada por todos os seus fundamentos.
Diante do exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC, nego provimento aos Embargos de Declaração, por se tratarem de mero inconformismo que deveria ser buscado na via adequada.
Consideram-se protelatórios os Embargos de Declaração opostos em total inobservância aos requisitos contidos na lei processual.
Cabível, portanto, a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 1.026, § 2o do CPC. Assim aplico aos embargantes multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do embargado (...)” (Id. 76517464).
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Pode-se dizer que há indícios que o embargante/agravante, utilizando como pretexto a infundada alegação de vícios no decisum, não escondeu de fato o propósito de reavaliação da matéria, o que é terminantemente inadequado e inadmissível por meio da via elegida.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO SUSCITADO COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL JÁ ENFRENTADO E DECIDIDO – INADMISSIBILIDADE – MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO DA INTERPOSIÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2o, DO CPC.
Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, tanto a rejeição dos embargos é medida impositiva quanto a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC é perfeitamente cabível ante o caráter manifestamente protelatório da interposição. (ED 1016133-25.2020.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021).
Assim, tenho que os fundamentos lançados na decisão recorrida são relevantes, e o agravante não apresentou elementos necessários que indiquem a probabilidade de provimento do recurso.
Da mesma forma, entendo não demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação até que se decida o mérito recursal, já que não foi estabelecido, pelo juízo de primeiro grau, prazo para pagamento da multa em questão.
Em outras palavras, se o agravante não comprovou, de modo concreto, que a decisão a quo lhe trará dano irreversível no decorrer do processamento do recurso, não há perigo da demora a justificar modificação no decisum recorrido.
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente a manutenção da decisão recorrida até o julgamento deste agravo pelo colegiado.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 1019, I c/c artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO/NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal/efeito suspensivo vindicados.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de março de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal